Tribunal: TJPA
Processo: 0002470-25.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 34 LEI 11.343/06. GUARDAR OBJETOS DESTINADOS Ã FABRICAÃÃO DE DROGAS. ABSOLVIÃÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. PROCEDÃNCIA. ACERVO PROBATÃRIO VASTO E COESO. IRRELEVÃNCIA DE RETRATAÃÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.1. O fato dos dois adolescentes se retratarem em juÃzo e nÃ£o reconhecerem o acusado como autor do crime, por si sÃ3, nÃ£o possui o condÃ£o de afastar a autoria delitiva e culminar na manutenÃ§Ã£o da absolviÃ§Ã£o do acusado, especialmente quando os depoimentos dos policiais que atuaram na OperaÃ§Ã£o GÃªneses corroboram as provas produzidas no InquÃ©rito Policial, consubstanciada na apreensÃ£o na residÃªncia do rÃ©u de uma sacola plÃ¡stica contendo: 01 balanÃ§a de precisÃ£o apresentando resquÃcios de cocaÃna, 01 pacote de sacos plÃ¡sticos e 01 tubo contendo bicarbonato de sÃ3dio, constituindo substrato para a condenaÃ§Ã£o. Os depoimentos prestados pelos Policiais nÃ£o foram contraditÃ3rios e a defesa nÃ£o colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, condenando o rÃ©u a pena de 05 anos de reclusÃ£o e 1300 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002470-25.2016.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA
DEF. PÚB.: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 34 LEI 11.343/06. GUARDAR OBJETOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO VASTO E COESO. IRRELEVÂNCIA DE RETRATAÇÃO DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA.
1. O fato dos dois adolescentes se retratarem em juízo e não reconhecerem o acusado como autor do crime, por si só, não possui o condão de afastar a autoria delitiva e culminar na manutenção da absolvição do acusado, especialmente quando os depoimentos dos policiais que atuaram na Operação Gêneses corroboram as provas produzidas no Inquérito Policial, consubstanciada na apreensão na residência do réu de uma sacola plástica contendo: 01 balança de precisão apresentando resquícios de cocaína, 01 pacote de sacos plásticos e 01 tubo contendo bicarbonato de sódio, constituindo substrato para a condenação. Os depoimentos prestados pelos Policiais não foram contraditórios e a defesa não colecionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
condenando o réu a pena

de
05 anos de reclusão e 1300 dias-multa,
a ser cumprida no regime semiaberto;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 32ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias vinte e seis de outubro e cinco de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Santarém que absolveu
HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA,
que foi inicialmente denunciado por violação ao art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n 11.34306 c/c art. 2º da Lei nº 8072/90, tendo o Ministério Público requerido, em sede de alegações finais, a condenação por violação ao art. 34 da Lei de Drogas.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra o Apelado, afirmando que no dia 23/03/2016, por volta das 16h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, na residência do Apelado foi encontrada uma sacola plástica contendo: 01 balança de precisão apresentando pó branco, que se constatou ser cocaína, juntamente com apetrechos de manipulação de drogas consubstanciados em 01 pacote de sacos plásticos, 01 tubo contendo bicarbonato de sódio.

A exordial acusatória esclarece que tomou-se conhecimento da prática delitiva a partir de procedimento policial instaurado para apurar suposta prática de comércio de drogas no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental César Ramalheiro, por meio do qual os adolescentes/usuários de drogas/estudantes DANIELSON MOTA DOS SANTOS (fls. 30/31) e ALLAN DOS SANTOS REBELO (fls. 39/40) ventilaram o nome do ora Apelado como um dos traficantes atuantes nas imediações do sobredito educandário, de quem já haviam comprado drogas fora da escola. No cumprimento da medida cautelar, constatou-se a veracidade das informações através dos objetos apreendidos.

Perante a autoridade policial, o Apelado, acompanhado de seu advogado (fls. 222/223 do IPL), negou ser traficante de drogas e aduziu que os objetos que foram encontrados em sua residência não lhe pertenciam, mas não soube explicar a origem.

Após regular instrução, em sentença datada de 24/11/2017, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente a acusação e absolveu o réu, diante da ausência de provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação e, em suas razões (fls. 74-78), alegou que o MM. Juízo se equivocou ao proceder a absolvição do Apelado, pugnado por sua condenação nas sanções punitivas do art. 34 da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões (fls. 79-82), a defesa manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
MARIA CÉLIA FILOCREÃO
concluiu pelo improvimento do recurso, contudo, em sua manifestação apresentou parecer
in totum
favorável ao provimento do Apelo

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/11/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I -AFASTAMENTO ABSOLVIÇÃO:

Sem maiores delongas, o mérito do presente recurso cinge-se em aferir se estão presentes nos autos as provas da autoria delitiva perpetrada pelo Apelado quanto ao crime do art. 34 da Lei nº 11.343/06. Isto porque, a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por intermédio do Laudo nº 2016.04.000124-ENG, juntado nas fls. 218-219 dos autos do IPL, no qual se constatou a presença de resquícios de cocaína na balança de precisão periciada e de bicarbonato de sódio no tudo seco, bem como foram encontrados um pacote com certa quantidade de sacos plásticos transparentes.

Depreende-se dos autos do inquérito policial, que o feito foi instaurado para apurar suposta prática de comércio de drogas no interior da Escola Municipal de Ensino Fundamental César Ramalheiro, tendo como principal suspeita a servidora da escola identificada como Márcia Adriana Lima de Araújo, sendo denominada de Operação Gêneses. No decurso das investigações, os menores Danielson Mota dos Santos e Allan dos Santos Rebelo (fls. 237 e 238 do IPL) informaram as pessoas que lhes forneciam os entorpecentes, dentre eles, identificaram ¿Paixão¿ (residente na Rua Piauí, nº 44, entre Rua Japiim e Maringá, Bairro: Área Verde) como sendo um dos traficantes e motivando a expedição de mandado de busca e apreensão na referida residência.

Conforme relatado, na residência do Apelado foi encontrada uma sacola plástica contendo: 01 balança de precisão apresentando pó branco, que se constatou ser cocaína, juntamente com apetrechos de manipulação de drogas consubstanciados em 01 pacote de sacos plásticos, 01 tubo contendo bicarbonato de sódio.

No curso da instrução processual, os adolescentes acima especificados se retrataram quanto a identificação do Apelado como autor do crime e, com base nisso, o d. Julgador promoveu a absolvição do acusado, aplicando o princípio constitucional do
in dubio pro reo,
por considerar que a autoria delitiva não restou comprovada cabalmente nos autos.

Neste diapasão, relembro que o direito não se trata de uma ciência exata, cuja retirada de uma incógnita automaticamente conduz a um resultado, ou seja, as retratações, em juízo, dos adolescentes não podem conduzir na absolvição automática do Apelado.

Se por um lado as provas produzidas no inquérito policial não podem isoladamente conduzir a condenação, por outro, as provas não devem ser analisadas de forma isolada e estática. Desta forma, deve o Julgador sopesar de forma concatenada todas as provas dos autos para aferir a autoria do delito.

Neste mister, imperioso relembrar que as provas do Inquérito Policial são fortes, tendo os adolescentes apontado não só o Apelado como traficante, mas também fornecido o endereço dele, que culminou no mandado de busca e apreensão, no qual foram apreendidos os materiais destinados à fabricação de drogas.

O réu em seu interrogatório disse: ¿
Que os objetos encontrados em sua casa não lhe pertenciam. Que não sabe explicar a procedência dos objetos. Que não havia ninguém em sua casa. Que já fora preso anteriormente e à época trabalha em uma companhia elétrica. Que atualmente trabalha com serviços gerais. Que não possui vício em drogas. Que a acusação de que estava vendendo drogas lhe é computada porque anteriormente foi preso por tráfico de drogas, motivo pela qual próximo de sua casa ficou conhecida como ¿Boca do Paixão¿. Que morava com dois filhos, porém no dia da operação faziam três dias que não estava em casa, pois estava hospitalizado. Que deixou a chave de sua casa com uma senhora. Que a balança de precisão encontrada estava no banheiro, que ficava no exterior da casa. Que os sacos plásticos encontrados eram para fazer ¿chopinho¿ para os filhos. Que a linha encontrada era do seu filho, que a usava para empinar papagaio. Que a respeito do tubo de bicarbonato de sódio, desconhece a origem. Que nega a venda de drogas na escola César Ramalheiro, alegando que nem sequer morava próximo à escola e apenas frequentava a escola de seus filhos, Padre Anchieta. Que às perguntas da defesa disse: Que conhece a senhora, cujo o nome é Andreia, encontrada em sua casa no momento da operação. Que Andreia era sua vizinha e que o alegado por ela de que sofreu uma lesão (pancada na cabeça) e em decorrência dela foi hospitalizado é verdadeiro. Que no dia da operação estava na casa da sua irmã. Que por conta do seu envolvimento anterior com drogas, lhe imputavam acusações relacionadas ao tráfico¿.

Na fase judicial, apesar da retratação dos adolescentes em apontar o Apelado como autor do crime, tendo que tal retratação não possui o condão de afastar o depoimento dos policiais que atuaram na Operação Gêneses, especialmente o Investigador Dilermano Pericles de Sousa que narrou que ¿
foi feita uma operação, e em decorrência dela, foi feito busca e apreensão na residência do acusado e lá foi encontrado material referente à comercialização de drogas, sendo que no momento do cumprimento da diligência a casa estava vazia. Que essa operação, após investigação sobre tráfico de drogas na área verde, desencadeou em vários mandados de busca e apreensão, sendo um destes a casa do acusado, apontada como uma boca de fumo. Que havia informações que o acusado vendia drogas nas proximidades da escola e no bairro da área verde. Que a fase investigativa durou 2 (dois), e que em sua duração foram colhidas oitivas de usuários, inclusive menores de idade, que compravam drogas de ¿Paixão¿

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre essas hipóteses de retratação de testemunhas, nestes casos de tráfico de drogas:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DELAÇÃO DE USUÁRIO. RETRATAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DISPOSTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RÉU HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada, por meio do robusto acervo probatório, que conta com declarações de usuário, a prática do tráfico de drogas pelo acusado, havendo elementos que demonstrem que foi praticada pelo menos uma das condutas descritas no tipo penal, deve ser mantida a condenação pelo crime do artigo 33 da Lei Antidrogas.
2. A retratação de testemunha que antes, livre de qualquer coação, assumiu ter adquirido drogas das mãos do acusado, sem qualquer elemento concreto capaz de subsidiá-la, deve ser vista com ressalvas, dada a grande possibilidade de ter sido procedida por receio de represália
. 3. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não faz jus ao privilégio previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 4. A reincidência do agente, somada ao "quantum" final de pena aplicada, inviabiliza a substituição da pena corporal por penas alternativas. 5. Sendo o réu hipossuficiente, conforme declaração por ele firmada, faz jus à condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0451.20.000211-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 26/02/2021)

Imperioso verificar que o depoimento judicial dos Policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estão em ampla consonância com as provas produzidas no Inquérito Policial, dando-lhes a validade necessária para aferição da autoria delitiva do crime previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06.

Destaco, ainda, que a defesa não demonstrou a incerteza nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou qualquer argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO - TRAFICO DE ENTORPECENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS - PALAVRA DE POLICIAL - SUFICIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE: Em que pese a negativa do agente, bem demonstradas a autoria e materialidade delitiva, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas, não havendo motivo para desqualificar o depoimento dos policiais. APELAÇÃO - TRAFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO - DESCABIMENTO - HIPÓTESE: Flagrado o agente, em local conhecido como ponto de venda droga, por policiais que foram ao sítio dos fatos movidos por diversas denúncias que o apontavam como traficante, tendo sido encontrado em seu poder quantidade de drogas incompatível com a de quem porta exclusivamente para consumo pessoal, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas.(TJ-SP - APL: 00143176720118260050 SP 0014317-67.2011.8.26.0050, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 14/03/2013, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2013)
APELAÇÃO. TRAFICO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DEDUZIDA NA DENÚNCIA, PARA CONDENAR ALEXANDRE POR TER INFRINGIDO OS COMANDOS NORMATIVOS PROIBITIVOS DOS ARTIGOS 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 E 333, NA FORMA DO ART. 69, AMBOS DO CP E WALLISON POR TER INFRINGIDO O COMANDO NORMATIVO PROIBITIVO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. (...)
NO QUE TANGE À AUTORIA, CUMPRE INDICAR QUE NOS PROCESSOS REFERENTES AOS DELITOS DA LEI 11343-06, VIA DE REGRA, A PROVA ORAL SE LIMITA AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SENDO PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE TAL TIPO DE TESTEMUNHO É VÁLIDO COMO QUALQUER OUTRO. EXIGE-SE, TODAVIA, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS MILICIANOS SEJAM COERENTES, TUDO COM O ESCOPO DE CONVENCER O MAGISTRADO DA VERACIDADE DA IMPUTAÇÃO, O QUE VISLUMBRO TER OCORRIDO NA HIPÓTESE VERTENTE. EM QUE PESE A NEGATIVA DOS APELANTES, OS POLICIAIS MILITARES APRESENTARAM DEPOIMENTO SEGURO E HARMÔNICO. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO E A QUANTIDADE DE DINHEIRO ENCONTRADO COM OS RÉUS EVIDENCIAM O CARÁTER COMERCIAL DE DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES
. (...) (TJ-RJ - APL: 01092792520148190001 RJ 0109279-25.2014.8.19.0001, Relator: DES. SIRO DARLAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2015 13:33)

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa e concedida na sentença, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva e materialidade.

Nesses termos, a condenação do réu HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA nas sanções do artigo 34 DA Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe. Passo então a dosar a pena.

No que tange às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a
culpabilidade
existente não foi inerente ao tipo, vez que extrapolou graduação razoável, configurando maior índice de reprovabilidade do agente. Isto porque, denoto uma maior reprovação da conduta, no que tange à espécie do delito objeto da ação penal, considerando que o agente utilizava a própria residência para fabricação de entorpecente, disseminando estes perante adolescente nas intermediações da Escola Municipal de Ensino Fundamental César Ramalheiro, aproveitando-se da vulnerabilidade dos usuários, para disseminação do crime, razão pela qual considero tal circunstância negativa.

Referente aos
antecedentes
, anoto que o réu uma condenação transitada em julgado 16/02/2009 (processo nº 0004780-28.2008.814.0051), sendo declarada extinta a execução pelo cumprimento da pena em 08/11/2013 (processo de execução nº 0002923-22.2009.814.0051), razão pela qual tenho com desfavorável tal circunstância.

A
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas nos presentes autos, inexistindo estudo específico para esse fim, não podendo servir como circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Os
motivos, circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal e, de igual modo não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, sob pena de se incorrer em
bis in idem
.

Quanto ao
comportamento da vítima,
aplico a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
¿, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Diante disso, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em
05 anos de reclusão e culmino o pagamento de multa no montante de 1300 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento e diminuição, torno a pena concreta e definitiva no patamar de
05 anos de reclusão e culmino o pagamento de multa no montante de 1300 dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, nos termos do art. 49, §2 º do CP

Diante da a quantidade de pena aplicada, com base no art. 59 c/c art. 33, § 2°, a pena será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e concedo-lhe provimento, para condenar HAROLDO PAIXÃO ROCHA ALMEIDA por violação ao artigo 34 da Lei nº 11.343/06, à pena de
05 anos de reclusão e 1300 dias-multa,
pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 05 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator